Tribunal: TJMT
Processo: 1008587-16.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008587-16.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), IVANILSON DA SILVA LIMA - CPF: 897.844.562-49 (PACIENTE), 3a Vara Criminal de Porto Alegre do Norte (IMPETRADO), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (IMPETRANTE), IVANILSON DA SILVA LIMA - CPF: 897.844.562-49 (PACIENTE), JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FERREIRA RIBEIRO NETO - CPF: 701.419.901-39 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIANE DO SOCORRO SILVANE DOS SANTOS - CPF: 919.882.502-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MAISA COSTA MARQUES - CPF: 100.109.761-08 (TERCEIRO INTERESSADO), RONILDO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 830.744.651-15 (TERCEIRO INTERESSADO), TULIO GOMES JORGE - CPF: 082.603.293-10 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLLEY HUDSON RODRIGUES MENDES - CPF: 608.325.243-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM EM DEFINITIVO, RATIFICANDO A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS EM RELAÇÃO AO PACIENTE – INVIABILIDADE – SUFICIÊNCIA DO LAUDO PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA – INTELIGÊNCIA DO ART. 50, § 1o, DA LEI No 11.343/06
–
PRETENSA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTÉM A MEDIDA EXTREMA E DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – PROCEDÊNCIA – DECISÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A INDICAREM A IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ART. 319 CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE –

ORDEM CONCEDIDA
.

A remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça recomenda que,
“nos termos do art. 50, § 1o, da Lei no 11.343/06, para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea.”
(RHC 78.476/RS. Rel. Ministro Reynaldo Soares Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 16/02/2017).

Reconhecida a insubsistência de elementos a lastrear a prisão preventiva do acusado, tem-se por inevitável a sua revogação, à luz da natureza excepcional da custódia que precede o trânsito em julgado e da suficiência das medidas alternativas na espécie (art. 319, CPP), mais consentâneas com o postulado da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Ivanilson da Silva Lima
, supostamente submetido a constrangimento ilegal atribuído à autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que mantém segregado preventivamente o paciente, ante a suposta prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Em síntese, relata o impetrante que no dia 06.04.2020 a autoridade judiciária proferiu decisão pormenorizada e devidamente fundamentada revogando a prisão preventiva do paciente e dos corréus, porém, logo em seguida, o juízo cancelou o ato, limitando-se a consignar que a decisão foi lançada equivocadamente.

Nesse contexto, aduz a desnecessidade e desproporcionalidade da custódia cautelar na hipótese, realçando a ausência de individualização da conduta pelo magistrado, bem como os predicados pessoais do paciente, que é réu primário, sem antecedentes, com endereço fixo e profissão lícita.

Salienta, ainda, a ausência de prova da materialidade do delito de tráfico de drogas em relação ao paciente, ante a ausência do laudo de constatação do entorpecente, acrescendo que um dos corréus assumiu a propriedade exclusiva do material ilícito apreendido.

Registra a suficiência da aplicação das medidas cautelares alternativas ou da prisão domiciliar, sobretudo à luz da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 347 e da crise causada pela pandemia de COVID-19.

Diante dessas considerações, almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, para que seja expedido o alvará de soltura e determinado prazo ao paciente para que promova a juntada dos referidos documentos.

O pedido liminar restou d
eferido
(id. 40341993).

Informes de praxe subscritos pelo juízo averbado de coator (id. 40526464).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
concessão da ordem

(id. 42545979).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após exame dos elementos de convicção coligidos, afere-se o constrangimento ilegal apontado na página capitular, tornando impositiva a confirmação da tutela de urgência concedida em sede liminar.

Inicialmente, quanto à suposta ausência de prova da materialidade do delito de tráfico de drogas, cumpre salientar que
“nos termos do art. 50, § 1o, da Lei no 11.343/06, para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea.”
(RHC 78.476/RS. Rel. Ministro Reynaldo Soares Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 16/02/2017).

No presente caso, verifica-se que o Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente apresenta fotografia do material apreendido e foi lavrado pela Autoridade Policial e por três peritos nomeados ad-hoc, revelando, a priori, credibilidade bastante à comprovação da materialidade do delito (id. 39807963).

Da hipótese em apreço, extrai-se
que, após homologar o Auto de Prisão em Flagrante, o juízo
a quo
houve por bem converter em preventiva a prisão em flagrante do paciente e dos corréus
Ronildo
,
Túlio
,
José Ferreira
e
Weslley
, assinalando a necessidade de se resguardar a ordem pública, ante a reiteração delituosa dos envolvidos e a gravidade da conduta, dada a apreensão de considerável quantidade de drogas e de armas de fogo. De outro lado, considerando a primariedade de
Maísa
e
Lidiane
e o fato de possuírem filhos que delas dependem, o magistrado aplicou medidas cautelares diversas da prisão para ambas.

Sucede que, em consulta ao Sistema Institucional
Primus
, constata-se que
Ivanilson
, ora paciente, possui apenas o registro de um Termo Circunstanciado dos idos do ano de 2008 por haver incorrido na prática de direção perigosa sem a devida habilitação, panorama que debilita, em princípio, o fundamento relativo à reiteração delituosa, seja à conta de se ter em perspectiva suposta prática de crimes de espécies completamente distintas, seja em razão do largo lapso temporal entre as condutas.

Além disso, da análise do enredo fático acima exposto extrai-se que, embora haja prova da materialidade e indícios de autoria das práticas delitivas, as circunstâncias do caso concreto e a suposta ingerência do paciente na empreitada não revelam,
a priori
, indicativos da periculosidade social do paciente, à luz da narrativa dos fatos posta na decisão ora combatida.

Ainda, conforme bem apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer,
“impende salientar que o paciente ostenta predicados favoráveis (primário, ocupação lícita e residência fixa no distrito de culpa) e inexiste nos autos qualquer informação a respeito de eventual tentativa de turbação do regular andamento do feito originário ou da colheita de provas”
(id. 42545979, pág. 04,
Sic
).

Ademais, não é diminuto relevar,
no ponto, o
Estado de Coisas Inconstitucional
experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações

sistêmicas de direitos fundamentais, conforme já assentado pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347 MC/DF. Rel. Min. Marco Aurélio. Julgamento 09.09.2015), a fortalecer a diretriz de que a prisão processual deverá pressupor, sempre, a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), mediante motivação idônea (
ultima ratio
), sobretudo nos dias que correm, dada a necessidade de adoção de medidas preventivas à disseminação da infecção por
Coronavírus
(COVID-19).

Nessa ordem de ideias, considerando a inexistência de elementos

a lastrearem a medida extrema, apresentam-se como suficientes as medidas cautelares alternativas
previstas no
art. 319, incisos I e V, do CPP
(comparecimento periódico em juízo, mensalmente, para informar e justificar atividades; proibição de ausentar-se da Comarca), sem prejuízo da imposição de cautelares outras ao crivo do juízo de origem.

Ante o exposto,
concedo
,
em definitivo
, a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor do paciente
Ivanilson da Silva Lima
, a fim de, ratificando a decisão exarada
in limine
, revogar a prisão preventiva decretada em seu desfavor,
impondo-lhe, porém, as medidas cautelares supramencionadas (art. 319,
incisos I e V, do CPP
).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020